Tribunal: TJMT
Processo: 1096533-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096533-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. J. C. D. F. B. - CPF: 082.829.701-07 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BIANCA ROSA DE CARVALHO - CPF: 033.204.451-38 (APELADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA ROSA DE CARVALHO - CPF: 033.204.451-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.
EXIBIÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS CITAÇÃO
. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de exibição de documentos, que reconheceu a satisfação parcial da obrigação de exibir documentos e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve resistência injustificada à exibição dos documentos, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios; e (ii) o valor fixado a título de sucumbência.
(iii) eventual litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa administrativa, somada a ausência de exibição de documentos na primeira oportunidade processual, caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

5. Restou demonstrado nos autos que, embora regularmente notificada, a instituição financeira não atendeu ao pedido extrajudicial da parte autora, e não apresentou a integralidade dos documentos após a citação.

6. A pretensão resistida configura o interesse de agir e atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a imposição dos encargos processuais à parte que deu causa à demanda.

7. A verba honorária fixada (R$ 1.000,00) é condizente com a complexidade da demanda e a atuação do patrono, revelando-se proporcional e razoável.

8.
Ausente demonstração de dolo, fraude ou má-fé por parte da autora, descabe o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de requerimento administrativo prévio e a apresentação parcial dos documentos apenas após a citação judicial justificam a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Inexistindo abuso do direito de ação ou alteração da verdade dos fatos, afasta-se a litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 381, I e 400, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJMT, ApCiv no 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Facta Financeira S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, ajuizada por A. J. C. D. F. B., representado por sua genitora, Bianca Rosa e Carvalho, que declarou satisfeita a obrigação de exibir o contrato solicitado e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 485, I, c/c art. 400, parágrafo único, do CPC

A apelante sustenta a falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação de pedido administrativo e da inexistência de resistência prévia da instituição ao fornecimento dos documentos. Aduz que a via judicial foi acionada sem necessidade e sem demonstração mínima de lide resistida, citando doutrina e precedentes a respeito da imprescindibilidade da tentativa administrativa prévia.

Argumenta que não houve resistência, pois os documentos foram apresentados assim que a instituição foi citada, motivo pelo qual seria indevida a condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando tratar-se de ação de baixa complexidade e sem esforço processual significativo.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por reputá-lo excessivo em face da baixa complexidade da causa. Requer, ademais, o reconhecimento da litigância de má-fé da autora, ao fundamento de que teria ajuizado a ação sem pretensão resistida e com alteração da verdade dos fatos
.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 338558377).

O Ministério Publico opinou pelo não provimento do recurso (id 341154866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e constitui meio legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a apresentá-los, especialmente nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)
.”

Consta da inicial que o autor, menor de idade, representado por sua genitora, é beneficiário de pensão por morte paga pelo INSS. Ao consultar o extrato de consignações do benefício previdenciário, sua representante legal identificou a existência de três contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício do menor, registrados sob os números 0055560900, 0056983334 e 0055400765, todos firmados junto à Facta Financeira.

Com o objetivo de verificar a regularidade das operações, encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando a exibição integral dos instrumentos contratuais, termo de averbação junto ao INSS, comprovantes de liberação dos valores, evolução detalhada da dívida, extratos dos descontos efetuados no benefício e demais documentos acessórios correlatos. A correspondência foi enviada pelos Correios, sob o código de rastreamento BN000588198BR, cujo recebimento pela instituição foi confirmado em 02/06/2025, conforme documentação juntada.

Apesar disso, a Facta Financeira permaneceu silente na via administrativa, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação de exibição de documentos.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou apenas parte do material solicitado, limitando-se a juntar comprovantes de depósito relativos aos contratos 0055560900 e 0055698334, além de proposta de adesão e telas de formalização digital referentes ao contrato 0055400765,
s
em, contudo, exibir os respectivos instrumentos contratuais completos, o termo de averbação junto ao INSS, os extratos de evolução, os registros de descontos ou qualquer outro documento essencial à verificação da lisura das contratações.

Assim, há indícios da existência da relação jurídica entre as partes, de forma que está configurado o interesse de agir do autor quanto à exibição dos documentos. Ademais, comprovada a omissão da instituição financeira diante do pedido administrativo, bem como da não apresentação de todos os documentos quando instada judicialmente, resta caracterizada a resistência à pretensão autoral e a consequente aplicação do princípio da causalidade.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No tocante aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A resistência do réu ao cumprimento das determinações judiciais impôs a autora a necessidade de reiterada atuação processual, para que obtivesse os documentos solicitados.

A fixação da verba honorária no montante de R$ 1.000,00 mostra-se condizente com a atuação exigida do patrono da apelada ao longo de toda a tramitação processual, não configurando qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUEREMINTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. OMISSÃO DO REQUERIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] procedimento de produção antecipada de provas possui natureza preparatória e, em regra, não contenciosa (CPC, art. 381, §5o), porém admite condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência prévia da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade. Comprovado que a autora tentou obter administrativamente os documentos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo banco, que permaneceu inerte, sua omissão deu causa à propositura da demanda, justificando a condenação em custas e honorários. A apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e por determinação judicial caracteriza resistência indireta à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, que pressupõe reconhecimento e cumprimento espontâneo da obrigação. O
valor arbitrado a título de honorários (R$ 1.000,00) observa os critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sendo adequada sua majoração em grau recursal em razão da atuação adicional
. [...] cabível a condenação em honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas quando demonstrada resistência prévia do requerido, aplicando-se o princípio da causalidade. O art. 90, §4o, do CPC não se aplica quando o réu apenas cumpre a obrigação após citação judicial. A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada em causas de baixo valor econômico e reduzida complexidade. [...]

(TJMT, N.U 1067190-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Mantida a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não há que se falar em condenação da autora por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026